Tribunal: TJES
Processo: 0000658-38.2015.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000658-38.2015.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANILDO MACHADO MOREIRA e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BARBIERI ROMANHA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEIS. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre acidente de trânsito. Afirma a parte autora que realizava ultrapassagem em local permitido, quando o veículo conduzido pela parte ré iniciou manobra de conversão à esquerda, vindo a colidir na via contrária com o autor. Requer indenização por danos morais, materiais e estéticos.

2.

A sentença objurgada reconheceu como única culpada pelo acidente a parte requerida, condenando-a no pagamento dos valores de R$4.379,59 a título de indenização por danos materiais, R$5.000,00 pelos danos morais e mais R$5.000,00 em razão dos danos estéticos. A parte requerida interpôs recurso inominado. A requerente ofereceu contrarrazões pugnando seja mantida incólume a sentença proferida.

3.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Inicialmente, rejeitam-se as preliminares já afastadas pelo juízo de primeiro grau e reiteradas em sede de recurso inominado. Quanto à preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, entendo desnecessária e descabida a produção de prova pericial, pois inservível para a solução do presente processo. A rigor, após decorrido tanto tempo desde o acidente, não há o que ser periciado, pois não se sabe se as características do local são as mesmas desde a época dos fatos e, certamente, não há mais qualquer vestígio da colisão, de sorte que não há como se realizar a perícia.

5. Acerca da alegação de carência da ação por ausência de interesse de agir, entendo que deve ser afastada. O interesse processual é definido pelo binômio “adequação do procedimento e necessidade da tutela pleiteada”. No presente caso, concorrem ambos os requisitos. O procedimento é adequado e a tutela é necessária, pois o recorrente, mesmo após sentenciado o processo, permanece impondo objeção ao pleito autoral.

6. No mérito,
confirmam-se as razões de decidir do juízo de origem.
Na hipótese dos autos, é incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito. Outrossim, as partes apresentam versões semelhantes dos fatos, pois há em comum as afirmações de que: 1) a colisão se deu na faixa da contramão; 2) a parte autora realizava ultrapassagem; 3) o requerido pretendia fazer conversão à esquerda, a fim de acessar via vicinal.

7.
Das provas anexadas aos autos, vê-se a culpa exclusiva do recorrente, que, infringindo o art. 34 do CTB, realizou uma conversão sem se certificar da segurança da manobra, percebeu a vinda da motocicleta pilotada pelo segundo autor, ocasionando o acidente discutido no feito.

8. Os danos materiais e estéticos estão adequadamente comprovados no processo, dispensando-se prova pericial para sua verificação ou quantificação. Foi apresentada fotografia da motocicleta do autor, com avarias, e orçamentos para consertá-la. Há que se destacar ainda que, embora discorde dos valores orçados na oportunidade, a parte Recorrente não se prestou a encomendar orçamentos próprios (junto a profissionais especializados de sua confiança), no intuito de desconstituir o levantamento de preço realizado pela Recorrida, tendo se furtado, com efeito, de cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/15), não havendo que se falar em inadmissibilidade dos documentos comprobatórios apresentados pela Recorrida a fim de lastrear a indenização material comandada
in casu
. Assim, afigura-se adequada a solução dada pelo juízo de primeira instância, de condenação dos réus no pagamento do orçamento de menor valor.

9. Os danos estéticos também estão comprovados, com as fotos anexadas de cicatrizes que o acidente deixou no requerente. O valor arbitrado pelo juízo de primeira instância atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

10. Por fim, embora via de regra acidentes de trânsito não gerem lesão moral, verifica-se que, no caso em tela, o autor foi submetido a dor intensa, necessidade de passar por cirurgias e ficou impossibilitado de realizar seus afazeres do dia-a-dia, em decorrência das lesões sofridas. Tais circunstâncias ensejam abalo emocional apto a configurar dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

11. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

12.

Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)